Tribunal: TJMT
Processo: 0023778-21.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023778-21.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SERGIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 006.478.551-35 (APELANTE), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A EXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE E DEFINITIVA – TRATAMENTO MÉDICO EM ANDAMENTO – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A LESÃO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERICIA APÓS A ALTA MÉDICA DEFINITIVA –
IMPRESCINDÍVEL NOVO EXAME PERICIAL PARA O DESLINDE DO FEITO –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a parte autora comprovado a ocorrência de lesão no joelho esquerdo e a realização de tratamento médico para recuperação do dano corporal por meio dos documentos que instruíram a inicial, torna-se imprescindível a realização de nova perícia após a alta médica definitiva, para que seja possível avaliar a existência de invalidez apta a ensejar a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO ALVES DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observada a concessão da gratuidade de justiça à parte autora (ID 115243117).

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso aduzindo em suas razões recursais (ID 115243121) ter sido vítima de acidente de trânsito em 15/04/2018, o qual lhe causou lesão no joelho esquerdo com redução da capacidade laborativa devido à incapacidade de 75% (setenta e cinco por cento) do joelho.

Assevera que os documentos apresentados fazem prova suficiente da incapacidade, devendo ser reconhecido o direito à indenização, com juros a partir da citação, e correção monetária desde o evento danoso.

Alega, ainda, que no laudo médico o perito informou ter constatado o dano no joelho esquerdo e que não havia como afirmar a existência ou não de invalidez permanente em razão da ausência de documentação médica informando o prognóstico da lesão, além de constar no relatório médico que a parte autora estava aguardando a realização do exame de ressonância magnética para avaliação e possíveis condutas médicas.

Ao final, aduz ter realizado todo o tratamento médico pelo SUS devido a sua hipossuficiência, não possuindo recursos para arcar com a realização do exame de ressonância magnética.

Sob tais argumentos, requer a reforma sentença para que seja julgada procedente a demanda, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigido e atualizado, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários a serem arbitrados no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e prequestionamento (ID 115243129).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia se refere à suposta impossibilidade
de determinar a existência de invalidez permanente e definitiva tendo em vista a ausência
de documentação médica informando o prognóstico da lesão, além da necessidade de realização de ressonância magnética
e, consequente, alta definitiva.

Como se verifica do laudo pericial de ID 115243103 – fls. 49/56, o médico perito, ao realizar o exame clínico no periciando atestou que o mesmo apresenta “hipotonia e hipotrofia na coxa esquerda, tendo uma diferença de dois centímetros na circunferência no teço médio, associado à limitação moderada na mobilidade articular do joelho esquerdo, com teste gaveta anterior positivo e bocejo lateral +2/+4”, porém conclui não ser possível afirmar a existência de invalidez permanente decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 15/04/2018.

O mesmo laudo médico pericial afirma no item
4. DISCUSSÃO
ter sido a parte apelante vítima do acidente de trânsito narrado inicial, tendo sofrido traumatismo no joelho esquerdo, “tratado de forma conservadora, evoluindo com quadro de dor crônica e instabilidade articular, tendo interrompido o acompanhamento médico após o início da pandemia”, motivo pelo qual “não há como afirmar a presença de invalidez permanente” (ID 115243103 – fls. 49/56).

Ao responder os quesitos, o perito médico judicial novamente atesta a existência da lesão no joelho esquerdo, indicando tratar-se de perda funcional parcial de grau leve a quantificando em 25% (vinte por cento), ressalvando a impossibilidade de afirmar a existência de invalidez permanente, conforme trecho abaixo transcrito (ID 115243103 – fls. 49/56):

“[...] 7 - De acordo com a tabela anexa da Lei nº 11.945/2009, qual o percentual da perda funcional da parte autora em face da(s) lesão(es) ocasionada (s) em decorrência do sinistro?

Resposta: Apresenta perda funcional parcial do joelho esquerdo (25%) em grau leve (25%), contudo não é possível afirmar a presença de invalidez permanente.

8 – Existe tratamento médico/cirúrgico capaz de reverter a situação do requerente? Tal procedimento é viável e acessível as pessoas de situação financeira hipossuficiente? Tal tratamento é eficaz? Qual a porcentagem?

Resposta: Informa que interrompeu o acompanhamento médico após o início da Pandemia pela COVID19, não sendo possível afirmar a presença de invalidez permanente ou o tratamento necessário para a recuperação clínica.[...].”

Além disso, extrai-se do laudo pericial complementar que o perito médico esclareceu não ser possível determinar a existência de invalidez permanente e definitiva no periciando tendo em vista a ausência de alta médica definitiva,
conforme abaixo transcrito (ID 115243110):

“[...] De acordo com a avaliação médico-pericial ficou constatado o dano funcional no joelho esquerdo. Não há nos autos documentação médico-legal informando o prognóstico da lesão (permanente ou temporário). O periciando também relatou que houve a interrupção do tratamento, mas interrompido após início da Pandemia da COVID19, aguardando reavaliação médica.

O relatório médico do dia 22/08/2018 informa que o periciando aguarda a realização de ressonância magnética do joelho esquerdo para avaliação e possíveis condutas.

Por tais razões conclui-se que não há elementos para afirmar a presença de invalidez permanente decorrente do acidente de trânsito ocorrido no dia 15 de abril de 2018. [...].”

Ao analisarmos o relatório de ID 115243100 – fls. 29 verifica-se que o médico ortopedista Dr. Demian Miziara Amaral – CRM/MT 5666, atestou ter sido o apelante vítima de acidente de trânsito com CID-10: S82.2 / Z98.8/ S83.4, estando no aguardo da realização de ressonância magnética para avaliação e possíveis condutas.

Dessa maneira, resta evidente a impossibilidade do perito de atestar a existência ou não de invalidez permanente na hipótese dos autos.

Isso porque, a invalidez permanente se caracteriza pela perda ou redução da funcionalidade de um membro ou órgão, quando após a alta médica definitiva resta comprovada a impossibilidade de recuperação ou reabilitação do membro ou órgão, o que não foi possível constatar durante a realização da perícia médica em razão de que a parte apelante ainda se encontrava em acompanhamento médico, aguardando inclusive a realização do exame de ressonância magnética para nova avaliação.

Assim, da análise do contexto fático probatório, verifica-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
procedeu ao julgamento prematuro da causa, tendo em vista ser imprescindível a realização de nova perícia médica judicial quando da alta definitiva em razão d
a comprovação do acidente e da lesão dele decorrente
quando do acidente automobilístico ocorrido em 15/04/2018.

Assim, impõe-se a anulação da sentença de improcedência, com o retorno dos autos à origem para abertura da fase instrutória, com designação de data para realização de nova perícia.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a sentença, determinando retorno dos autos à origem para a regular instrução do feito, com a designação de nova perícia.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022